Tribunal: TJDFT
Processo: 0734269-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA, ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, SUSPEIÇÃO DO JUIZ, NULIDADE DA AUDIÊNCIA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CAUSA DE AUMENTO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. PREMEDITAÇÃO E ABUSO DE CONFIANÇA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. QUANTIDADE DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO. GRAVIDADE CONCRETA E MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUMENTO DA PENA-BASE. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. AGRAVANTE GENÉRICA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. O prazo para o assistente de acusação recorrer, supletivamente, inicia-se imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público, a teor do artigo 598, parágrafo único, do Código de Processo Penal e da Súmula n. 448 do Supremo Tribunal Federal. 1.1. É tempestivo o recurso da Assistente de Acusação, interposto após esgotado o prazo para o Ministério Público recorrer e dentro do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 598, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.

2. Rejeitam-se as preliminares de suspeição da Juíza sentenciante, nulidade da audiência de instrução e julgamento e ausência de fundamentação da sentença, quando, além de não demonstrada pela Defesa qualquer das hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, suas alegações genéricas constituem meras especulações, sem a demonstração concreta dos fatos alegados.

3. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença quando se verifica que a condenação dos réus se fundamentou em elementos concretos dos autos, tendo a Juíza sentenciante indicado os elementos de prova pelos quais considerou comprovadas a materialidade e a autoria do delito. Ademais, a citação de precedentes jurisprudenciais, a teor do disposto no artigo 381 do Código de Processo Penal, não constitui elemento obrigatório. Preliminar rejeitada.

4. Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de roubo circunstanciado, eis que sobejamente comprovado nos autos, em especial pela confissão extrajudicial da ré, confissão judicial do corréu, depoimentos uníssonos e coerentes das vítimas, bem como de seus reconhecimentos realizados nas fases investigativa e judicial, que eles praticaram o crime em concurso de pessoas, emprego de arma branca, emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima.

5. Demonstrado nos autos que a participação da ré-apelante foi fundamental na empreitada criminosa, sem a qual, aliás, o próprio crime não seria viável, pois foi ela quem forneceu ao corréu, executor da ação criminosa, todas as informações necessárias à consecução exitosa do delito, tendo, portanto, o domínio do fato, mostra-se inaplicável a causa de diminuição do artigo 29, § 1o, do Código Penal.

6. Comprovado, não somente pelas declarações da vítima e da testemunha, como das filmagens do circuito de câmeras de segurança da rua onde se localiza a residência da primeira, que o réu as manteve sob seu jugo, amarradas em um quarto, por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do roubo, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

7. A premeditação para a prática do delito, o abuso de confiança e a restrição da liberdade das vítimas constituem fundamentos idôneos a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta dos réus, o que pode ser considerado para a análise negativa da culpabilidade.

8. Comprovado nos autos, por documento de identidade, que a vítima era maior de 60 (sessenta) anos à época do crime, deve ser aplicada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

9. No que tange à quantidade de recrudescimento da pena mínima, na primeira fase da dosimetria, não se dispõem de critérios matemáticos previamente definidos pela legislação penal, razão pela qual, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência dos tribunais superiores passou a orientar os operadores do Direito, mediante a adoção de coeficientes imaginários, não se olvidando, contudo, que tal avaliação decorre da discricionariedade motivada do julgador, em face das peculiaridades do caso concreto, em homenagem ao princípio da individualização da pena. 9.1. Demonstrado concretamente nos autos que as circunstâncias judiciais destoam do ordinário, por se mostrarem especialmente mais gravosas, a pena a ser cominada ao agente deve ser proporcionalmente fixada, ainda que não observado o parâmetro jurisprudencial norteador, a fim de que a resposta estatal se mostre suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do delito.

10. Recurso da Defesa e da Assistente de Acusação conhecidos. Preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido o apelo defensivo e provido o da Assistente de Acusação.